Tribunal: TJMT
Processo: 1014818-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014818-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA - CPF: 004.985.051-20 (RECORRIDO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. MESES QUENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ocorrência de meses mais quentes do ano equivale a uma demanda de maior consumo, o que justifica o aumento na medição dos meses de setembro a dezembro/2023, que não destoam sobremaneira da média de consumo.

2. Sentença reformada.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

“
julgo procedente
o pedido de declaração de inexistência do débito
sub judice;
a saber: faturas de
setembro de 2023
no valor de R$ R$ 1.713,45 (ID 153146831); outubro de 2023, no valor de R$ 1.713,45,
Novembro de 2023
no valor de R$ R$ 1.884,07 (ID 153146828) e;
Dezembro de 2023
no valor de R$ 1.410,34 (ID 15314681);

Determino
que a empresa reclamada emita novas faturas referente aos meses de setembro a dezembro de 2023, observando para tanto, a média de consumo dos últimos 12 meses anteriores e, bem como seja recalculado o valor do Termo de confissão de dívida de ID 143102536, em caso de já ter ocorrido o pagamento pela parte reclamante, deverá a empresa reclamada restituir, na forma simples, os valores pagos a maior, devidamente corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da prolação da sentença”.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma com a finalidade de reconhecer a regularidade das faturas
sub judice,
ao fundamento de que não houve a constatação de irregularidades e o aumento se deu em virtude de maior utilização por questões climáticas (meses mais quentes do ano).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1014818-17.2024.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se as faturas 09/2023 a 12/2023 foram emitidas de maneira regular.

O juízo
a quo,
na fundamentação da sentença, entendeu pela procedência dos pedidos iniciais, ao fundamento de que:

“Quanto ao primeiro ponto a ser analisado, a saber: se
os débitos referentes as faturas, objeto do presente feito, são legais, a saber:
09/2023, 10/2023, 11/2023 E 12/2023
,
no caso
sub examine,
verifico que a parte reclamada
não se desincumbiu do seu ônus
, haja vista que, visto que a mesma limitou-se em sua contestação (ID 152001514), em suma, “
Especificamente com relação à região do Estado de Mato Grosso, o fenômeno tem provocado secas e calor intensos, com temperaturas que ultrapassam constantemente a marca dos 40oC e, consequentemente, fazem com que os moradores da região busquem alternativas (tais como uso demasiado e prolongado de aparelhos de ar condicionado, aumento do número de banhos etc.), impulsionando o consumo de energia a níveis bastante superiores àqueles esperados para o período.” Entretanto
não acostou qualquer documento hábil a comprovar que houve esse aumento desenfreado de consumo.

No vertente caso, em simples análise a documentação acostada aos autos pela autora (ID 153146812), é possível constatar que a média aritmética dos 12 (doze) últimos faturamentos anteriores é de 609 KWh e não de 1345 KWh, conforme lançado na fatura, com referência
Outubro de 2023
(ID 153146812).

Outrossim, o reclamante ainda alega que firmou termo de confissão de dívida no valor de R$ 11.266,40 (onze mil duzentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), como demonstrado, não são devidos por conta da inexistência de prova robusta acerca das irregularidades arguidas, seja por conta da ilegalidade do cálculo utilizado. Com efeito, a realização da inspeção e troca do medidor de consumo, assim como análise técnica do equipamento substituído, tudo de forma unilateral e à revelia da parte Autora, frisa que o termo ao qual é imposto ao consumidor, sem qualquer direito a questionar.

Diante disso, se faz necessário o recálculo dos débitos pela reclamada, para que haja o refaturamento das contas e débitos.

Desta forma, comprovado que houve abusividade na cobrança pelo uso de energia elétrica pela parte reclamada, impõe-se a declaração de inexistência de débito, devendo a empresa reclamada promover o refaturamento das faturas constantes no Termo de Confissão de dívida ID 143102536 – pág 19 e dos meses de setembro a novembro de 2023, observando para tanto, a média de consumo dos últimos 12 meses anteriores e, em caso de já ter ocorrido o pagamento pela parte reclamante, deverá a empresa reclamada restituir,
na forma simples
, os valores pagos a maior”.

Tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é imposta à empresa a responsabilidade objetiva, bem ainda o ônus probatório de provar causa excludente, seja no sentido de que, prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (artigo 14), contudo, não se desincumbiu deste.

Pois bem. Em análise ao histórico de contas juntado pela empresa, verifica-se que o consumo registrado nos meses 09/2023 a 12/2023, em que pese acima do usual, se justifica por se tratar dos meses mais quentes do ano, inclusive Cuiabá bateu recorde de calor no ano de 2023 segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

Verifica-se a ocorrência de aumento de consumo nos meses mais quentes na UC do autor, ora recorrido, em anos anteriores:

Corroborando julgado da Turma Recursal e Tribunal de Justiça deste Estado, inclusive em julgamento de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO – VALOR QUE NÃO SUPERA NEM O DOBRO DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AFERIÇÃO INCORRETA – PAGAMENTO DEVIDO – LICITUDE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAR - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há como considerar abusivas as faturas questionadas quando o período impugnado coincide com a época mais quente do ano, em que é bastante comum o aumento do consumo, e os valores nem sequer superam o dobro da média dos meses anteriores e posteriores.

Existindo fatura em aberto, a suspensão do fornecimento do serviço configura exercício regular do direito.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

(N.U 1000275-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar da não realização da vistoria, a diferença entre as faturas é mínima. Faturas de anos anteriores no mesmo período com média de consumo equivalente. A ocorrência de meses mais quentes do ano equivale a uma demanda de maior consumo.

2. Danos morais não configurados. Suspensão decorrente do exercício regular do direito.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1058247-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ALTERAÇÃO RAZOÁVEL EM MESES QUENTES DO ANO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a Reclamante, ora recorrente, alega que o consumo apurado na fatura do mês de abril de 2022 é exorbitante, requestando por sua revisão, além de indenização por danos morais. 2. A sentença de primeira instância julgou improcedente a ação, contra a qual se insurge a parte consumidora, reiterando os argumentos lançados na petição inicial.3. Como bem analisado pelo juízo de primeiro grau: “Contextualizando, nos últimos seis meses anteriores ao mês questionado, a parte autora arcou com o consumo de energia e valores correspondentes entre R$ 539,00 (quinhentos e trinta e nove reais) a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais), e mais, a fatura do mês 09/2021, correspondeu a quantia de R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais), valor superior a fatura de abril/22 - objeto da lide. Assim, o consumo debatido de 813 kWh não destoa exponencialmente do padrão de habitualidade da unidade consumidora, além do fato de que é perceptível uma maior utilização pela parte autora nos meses mais quentes do ano. O acervo probatório revela que o consumo está dentro da variação da unidade, em cotejo aos meses anteriores”.4. Portanto, não tendo a parte Recorrente comprovado os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC/2015, na medida em que não trouxe aos autos qualquer elemento que indique a cobrança acima da média de consumo, a manutenção da sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes, é a medida que se impõe. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6.Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98§3o do Código de Processo Civil. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator

(N.U 1043299-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a legalidade das faturas e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do resultado do julgamento, deixou de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024